Tribunal: TJMT
Processo: 1030916-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030916-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NATAL RODRIGUES LEITE - CPF: 315.740.171-87 (AGRAVANTE), AMELIA RODRIGUES GAZALI - CPF: 957.649.411-72 (AGRAVADO), SALUA GAZALI - CPF: 204.880.921-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1030916-80.2024.8.11.0000

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO

– DESPEJO – DEFERIMENTO, NA ORIGEM, DA LIMINAR DE DESPEJO – ALEGAÇÃO DO REQUERIDO AGRAVANTE DE NÃO TRATAR DE LOCAÇÃO MAS DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE POR MAIS DE 20 ANOS E COM AUTORIZAÇÃO DO ANTERIOR PROPRIETÁRIO – ALEGAÇÃO QUE DESAFIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E ANÁLISE MAIS VERTICALIZADA – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

A existência de dúvidas sobre questões que irradiam efeitos diretamente no direito invocado, cuja solução desafia a instrução probatória mais verticalizada possibilita o indeferimento do pedido de despejo, ao menos até que a prova demonstre com a certeza que se exige se tratar ou não de ocupação por mais de 20 anos com anuência do anterior proprietário e não de locação como foi arguido na petição inicial da ação de despejo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

Agravante:
Natal Rodrigues Leite

Agravada:
Amélia Rodrigues Gazali

Relatório.

E. Câmara:

Cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo requerido
Natal Rodrigues Leite

contra decisão proferida pelo Juiz da 9a Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO
:
Despejo c/c Cobrança e Pedido de Liminar no
1024181-22.2024.8.11.0003
proposta por
Amélia Rodrigues Gazali
em face de
Natal Rodrigues Leite
aqui agravante.

DECISÃO (proferida em 27.9.2024, id. de origem 170607116)
:
deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que o requerido aqui agravante desocupe voluntariamente o imóvel objeto da lide (
imóvel residencial localizado na Rua Antônio Rodrigues dos Santos, no 130, em Rondonópolis
) no prazo de 15 dias, sob pena de desocupação forçada
.

Relata que a Ação de Despejo foi proposta pela filha da

Alega que sua permanência no imóvel não é a título de locação e, inclusive, não ter contrato de locação, bem assim tratar de ocupação que teve início há mais de 20 anos quando o esposo da autora aqui agravada teria permitido que o requerido agravante construísse uma sala no local e que em contrapartida fizesse o pagamento do IPTU.

Afirma que o terreno fica na margem de um córrego e que não era utilizado pelo proprietário, bem como que por este fato cedeu o imóvel ao agravante para fins de construção de moradia.

Relata que nunca lhe fora cobrado aluguel e que exerce posse de boa-fé, bem como que após ter sofrido um acidente que o impediu de trabalhar foi desobrigado pelo filho da agravada de pagar o IPTU.

Relata que a filha da agravada quando assumiu a administração dos bens da família, agiu de forma dissimulada e apresentou em janeiro de 2023 um documento ao requerido aqui agravante em afirmou que seria necessário para autorizar a reforma do imóvel devido sua precariedade, tendo o agravante assinado o referido documento sem saber que tratava de contrato de locação.

Após discorrer sobre sua vulnerabilidade – “
Ele reside no imóvel há mais de
28 anos
, tendo construído a casa com seus próprios recursos, em um terreno que lhe foi cedido pelo esposo da Agradava. A ocupação sempre foi pacífica e de boa-fé, sem que jamais fosse cobrado aluguel ou qualquer outra forma de pagamento e ter sofrido acidente que o impediu de trabalhar”
–
pede a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de obter a suspensão da eficácia da decisão ora impugnada. No mérito, pede o provimento do Agravo.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi
deferido (id. 249382693).

Na contraminuta, id. 2544525151, a autora agravada
Amélia Rodrigues Gazali
defende a perda de objeto do recurso, ao argumento de ter recebido do requerido aqui agravante, por livre vontade, a chave do imóvel objeto da lide. Alternativamente, pede o não conhecimento do recurso por falta de peças obrigatórias (
contrato de locação com firma reconhecida em cartório e a matricula em seu nome de que já possui uma casa obtida pelo programa de habitação do município de Rondonópolis/MT
)
e
por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito pugna pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1030916-80.2024.8.11.0000

Agravante:
Natal Rodrigues Leite

Agravada:
Amélia Rodrigues Gazali

Voto.

E. Câmara:

O cerne deste
Agravo de Instrumento
interposto pelo requerido
Natal Rodrigues Leite

é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que
deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que o requerido aqui agravante desocupe voluntariamente o imóvel objeto da lide (
imóvel residencial localizado na Rua Antônio Rodrigues dos Santos, no 130, em Rondonópolis
) no prazo de 15 dias, sob pena de desocupação forçada
.

Cuida-se na origem de
Ação

de
Despejo c/c Cobrança e Pedido de Liminar no
1024181-22.2024.8.11.0003
proposta por
Amélia Rodrigues Gazali
em face de
Natal Rodrigues Leite
aqui agravante,
em que foi deferido

o pedido de tutela de urgência e determinou que o requerido aqui agravante desocupe voluntariamente o imóvel objeto da lide (
imóvel residencial localizado na Rua Antônio Rodrigues dos Santos, no 130, em Rondonópolis
) no prazo de 15 dias, sob pena de desocupação forçada
- decisão proferida em 27.9.2024, id. de origem 170607116.

Em sua defesa o requerido aqui agravante sustenta, em síntese, não tratar de locação, mas de ocupação por mais de 20 anos
quando o esposo da autora aqui agravada teria permitido que o requerido agravante construísse uma sala no local e que em contrapartida fizesse o pagamento do IPTU.

O requerido aqui agravante também afirmou que o terreno fica na margem de um córrego e não era utilizado pelo proprietário, bem como que por este fato o imóvel foi cedido ao requerido aqui agravante para fins de construção de moradia.

Relata que nunca lhe fora cobrado aluguel e que exerce posse de boa-fé, bem como que após ter sofrido um acidente que o impediu de trabalhar foi desobrigado pelo filho da agravada de pagar o IPTU.

Registra-se que essas alegações, em especial, a de
não tratar de locação, mas de ocupação por mais de 20 anos
quando o esposo da autora aqui agravada teria permitido que o requerido agravante construísse uma sala no local e que em contrapartida fizesse o pagamento do IPTU

revela-se como questão que desafia análise mais verticalizada e
instrução
probatória exauriente, porquanto cuida-se de matéria que atinge o direito invocado
.

E neste sentido, ou seja, de ser possível indeferir o pedido de tutela de urgência em razão da necessidade de aguardar a realização de instrução probatória exauriente é a orientação desta e. Câmara, conforme se vê da ementa do Agravo de Instrumento no 1022560-67.2022.811.0000 julgado em 8.3.2023:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO -
REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEFERIDA NA ORIGEM – INADIMPLEMENTO E ABANDONO NÃO COMPROVADOS –
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA EXAURIENTE - DECISÃO REFORMADA
-
RECURSO PROVIDO
.

Existindo dúvidas sobre as alegações do réu
quanto ao inadimplemento, e sobre as do autor, a respeito do abandono, deve ser reformada a decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse,
até a que instrução probatória exauriente esclareça melhor a questão
.”

(grifo próprio e nosso).

Com igual norte, veja a ementa proferida no Agravo de Instrumento no 1024392-38.2022.811.0000 julgado por esta e. Câmara em 1.2.2023:

“AGRAVO – AÇÃO DE
NULIDADE DE ATO JURÍDICO –
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
CONSISTENTE NA SUSTAÇÃO E CASSAÇÃO DOS EFEITOS JURÍDICOS DE DOAÇÃO COM CLÁUSULA DE RESERVA DE USUFRUTO –
QUESTÃO QUE DESAFIA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO
– AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A necessidade da realização de instrução
para resolver ocorrência de eventuais vícios na doação de imóvel, feita pelos pais ao filho, cujo ato já foi objeto de homologação judicial,
possibilita o indeferimento de pedido formulado em sede de tutela de urgência
, consistente na suspensão dos efeitos da referida doação.”

(grifei).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso e reforma-se a decisão impugnada,
a fim de que a análise do pedido de despejo se dê após a instrução do processo, em especial, para dirimir, com a certeza que se exige, a alegação do requerido aqui agravante de
não tratar de locação, mas de ocupação por mais de 20 anos
quando o esposo da autora aqui agravada teria permitido que o requerido agravante construísse uma sala no local e que em contrapartida fizesse o pagamento do IPTU, cuja questão desafia a instrução mais verticalizada.

É como voto.

(3)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025